Tribunal: STF
Processo: Rcl 78761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o STJ desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus — HC 967.338/SP, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Alex Leonardo dos Santos cumpre longa pena, com término em 2033 pela prática de crime grave (homicídio qualificado). 



    Aduz que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes



    Desse modo, afirma que foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica para saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, pp. 10-11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.843/2024 E FALTA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DO EXAME SOB A LEI ANTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 26. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 



    1 - Reclamação Constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do STJ, alegando desrespeito à Súmula Vinculante 26 do STF em tema de progressão de regime e exigência de exame criminológico. 



    2 - A decisão reclamada do STJ afastou a exigência do exame criminológico, fundamentando-se na irretroatividade da Lei n. 14.843/2024 (novatio legis in pejus) e na ausência de motivação idônea (gravidade abstrata, longa pena) para a exigência sob a égide da lei anterior.



    3 - A Súmula Vinculante 26 exige o exame criminológico "quando determinado pelo juiz com decisão motivada". A decisão do STJ, ao analisar a motivação apresentada à luz da jurisprudência consolidada (Súmula 439/STJ), não violou a Súmula Vinculante 26, que não valida qualquer motivação nem impõe a determinação em todos os casos. 



    4 - A Reclamação Constitucional se restringe à garantia da autoridade das decisões do STF contra atos que as contrariem ou apliquem indevidamente. Eventual desacerto na análise da motivação ou dos requisitos para a progressão não configura violação manifesta e direta à Súmula Vinculante 26. 



    - Parecer improcedência da presente Reclamação Constitucional (doc. 18, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o beneficiário do ato reclamado, condenado a 18 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que julgou improcedente agravo em execução penal interposto por Alex Leonardo dos Santos, nestes termos:



    [...]



    Às fls. 222 dos autos da execução, pugnou o agravante pela progressão ao regime semiaberto, alegando preencher todos os requisitos necessários.



    O Ministério Público se manifestou pela submissão do agravante ao exame criminológico (fls. 233/234 da execução). 



    Na decisão de fls. 235/236, a magistrada “a quo” determinou a realização de exame criminológico para melhor análise do do requisito subjetivo, em decisão em que fez constar que o crime pelo qual cumpre pena o agravante é grave e cometido com violência ou grave ameaça, além de possuir longo período de pena a cumprir. Constou ainda que o exame criminológico se mostra imprescindível para verificação da absorção da terapêutica penal. 



    Inconformado, recorre o agravante e alega a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, que alterou o §1º do art. 112, da Lei de Execuções Penais e tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a progressão sem a realização de exame criminológico.



    Contudo, a decisão agravada está correta e deve ser integralmente mantida. 



    Da análise dos autos, verifico que o agravante cumpre pena de 18 (dezoito) anos de prisão pela prática de delito hediondo (homicídio qualificado), o que, por si só, justifica a análise mais cautelosa do mérito subjetivo.



    [...]



    Acerca do mesmo tema, anotam Jorge Assaf Maluly e Pedro Henrique Demercian:



    “(...) a realização do exame criminológico para a aferição do mérito do condenado, e assim sua ressocialização, para a obtenção do benefício executório, não pode ser classificada como uma norma processual de conteúdo misto. A individualização realizada pelo juiz não se limita a analisar a conduta carcerária do preso e o atendimento do requisito temporal. No processo individualizador, o juiz deve investigar o tipo criminológico do condenado, podendo solicitar a ajuda dos peritos para auxiliá-lo na valoração do caráter e da personalidade do preso. Os artigos 8º e 112 da LEP e o artigo 33 do Código Penal são expressões do princípio da individualização da pena, permitindo a progressão do regime prisional, somente se o mérito do condenado autorizar e desde que cumprido o requisito objetivo (lapso temporal). Assim, as penas privativas de liberdade são executadas em forma progressiva (artigo 112 da Lei nº 7.210/84), segundo o mérito do condenado (artigo 33, §2º do CP), observados os critérios legais de transferências do regime mais rigoroso (fechado) ao menos rigoroso (aberto). A progressão de regime deve atender o imperativo da condenação de reinserção social. Durante a execução penal, o condenado é submetido a um tratamento penitenciário, no qual é necessário observar a sua resposta, a sua adaptação ao regime prisional. Desse modo, a progressão somente se dá quando o preso demonstra aptidão para se adequar ao regime mais suave. O seu comportamento e a sua reação ao tratamento ressocializador (orientação adequada, instrução, trabalho e outros ensinamentos) irão determinar o seu mérito no decorrer da execução. Ora, o exame criminológico é uma perícia destinada à análise do atendimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime prisional. Realizada por uma equipe multidisciplinar, busca uma avaliação do condenado em diversas áreas, dentre as quais a social, a psicológica e a psiquiátrica.”



    [...]



    Assim, inegável que o exame criminológico permite ao magistrado maior segurança para decidir, eis que oferece melhor aferição nos casos em que existam reais dúvidas acerca da condição do executado. 



    Logo, não há que se falar em prescindibilidade do exame criminológico como faz crer o agravante, uma vez que somente o exame criminológico propicia maior segurança para decidir, principalmente nos casos em que há reais dúvidas sobre a precocidade da benesse. 



    Posto isso, conheço do recurso de agravo em execução penal e, no mérito, nego provimento (doc. 10, pp. 68-78).



    Posteriormente, o Ministro Relator do HC 967.338/SP, do STJ, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para que o juízo da execução penal examinasse o pedido de progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico.



    Essa decisão foi confirmada em acórdão com a seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem em habeas corpus, afastando a exigência de exame criminológico para progressão de regime. 



    2. As instâncias de origem condicionaram a concessão do benefício à realização de exame criminológico, com base no art. 112, § 1º, da LEP, na nova redação dada pela Lei n. 14.843 /2024, fundamentando-se, ainda, na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, constitui novatio legis in pejus e se a sua aplicação imediata é constitucional. 



    4. Outra questão é se a fundamentação baseada na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir é idônea para justificar a exigência do exame criminológico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843 /2024, constitui novatio legis in pejus, pois impõe requisito adicional, dificultando a obtenção de regimes prisionais menos gravosos.



    6. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024 é inconstitucional, conforme o art. 5º, XL, da Constituição da República, e ilegal, de acordo com o art. 2º do Código Penal. 



    7. A jurisprudência pacificada estabelece que a gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a cumprir não são elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificando a realização do exame criminológico. 



    8. A decisão que concedeu a ordem, afastando a exigência do exame criminológico, foi mantida, pois a fundamentação das instâncias de origem foi considerada inidônea.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus. 2. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024 é inconstitucional e ilegal. 3. A gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a cumprir não justificam a realização de exame criminológico." (doc. 13, pp. 57-58).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos ocorridos durante a execução da pena que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, corroborando o juízo da execução penal, registrou a gravidade do crime praticado pelo reeducando, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, restando, ainda, longo período de pena a cumprir. 



    Concluiu ser inegável que o exame criminológico permite ao magistrado maior segurança para decidir, por permitir melhor aferição nos casos em que existam reais dúvidas acerca da condição do executado.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão reclamado (HC 967.338/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal 0017749-15.2024.8.26.0996, do TJSP, que manteve decisão que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator